Tribunal: TJMT
Processo: 1065760-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065760-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (RECORRIDO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065760-53
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
CARMEM CRISTINA GARBOSA
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/
05/2025.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO LEGAL PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por consumidora, determinando a anulação dos efeitos do CDA 2023648213 e a exclusão de débito inscrito em dívida ativa, com imposição de multa em caso de descumprimento. A controvérsia decorre da cobrança de IPVA referente ao ano de 2022, após cancelamento administrativo da isenção inicialmente concedida, relativa a veículo adquirido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança de IPVA do ano de 2022, diante do não cumprimento do prazo legal de 30 dias para emplacamento de veículo zero quilômetro, requisito para concessão da isenção tributária estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício fiscal de isenção de IPVA para veículos novos condiciona-se à realização do emplacamento no prazo de até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal de aquisição do veículo, conforme o Decreto no 2.435/2004, regulamentador da Lei no 8.069/2004.

4.

A nota fiscal do veículo foi emitida em 16/11/2021, sendo o processo de emplacamento iniciado em 13/12/2021, ainda dentro do prazo, porém a entrega do veículo à adquirente ocorreu apenas em 15/01/2022, com emissão do CRLV em 13/04/2022, ultrapassando o prazo legal.

5.

A isenção do IPVA do exercício de 2021 foi corretamente concedida, por ter sido o ano da emissão da nota fiscal, mas o benefício não se estende ao exercício de 2022, dado o descumprimento do prazo legal para emplacamento.

6.

O lançamento posterior do débito e cancelamento da isenção para 2022 decorrem de cumprimento da legislação tributária, não havendo ilegalidade ou ausência de devido processo legal administrativo, conforme autorizam os §§11 e 13 do art. 2o do Decreto no 2.435/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção de IPVA para veículos novos no Estado de Mato Grosso está condicionada ao emplacamento no prazo máximo de 30 dias contados da emissão da nota fiscal de aquisição.

2.

O descumprimento desse prazo autoriza o lançamento do imposto, com os acréscimos legais, sem necessidade de processo administrativo prévio.

3.

A concessão parcial do benefício no exercício da emissão da nota fiscal não estende seus efeitos ao exercício seguinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §§ 1o e 2o; CPC, art. 487, I; Decreto no 2.435/2004, art. 2o, §§ 7o, 10, 11 e 13; Lei no 8.069/2004.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que
parte reclamada proceda com a
anulação dos efeitos do CDA 2023648213,

com a baixa/exclua os débitos existentes na dívida ativa, no tocante ao débito discutido nos presentes autos. Foi a
rbitrado
, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente alega, preliminarmente, a impossibilidade de inverter o ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe mencionar, que a inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo magistrado, quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §§1o e2o, do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte recorrida em demonstrar o seu direito, motivo pelo qual acolho a preliminar levantada pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência, deixo de inverter o ônus da prova em desfavor do recorrente.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a recorrida a alega que adquiriu o veículo JEEP COMMANDER LIMITED TD380, Cor BRANCA, Placa RRI0D66 MT, Chassi 988671143NKN03216, Renavam 1284406080, cuja nota fiscal foi emitida em 16/11/2021, e a retirada da concessionária se deu no dia 15/01/2022.

Argumenta que o veículo seria isento do pagamento do IPVA e das custas de licenciamento no primeiro ano. Ademais, aduz que o lançamento do crédito de primeiro emplacamento de 2022 foi revogado, sem qualquer processo administrativo, e que, mesmo após a correta emissão do CRLV com a respectiva isenção do imposto veicular, foi realizado o cancelamento da isenção e lançamento do débito.

Pois bem, como é de costume o emplacamento de um veículo zero Km deve ser feito em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, sob pena de multa e perda do incentivo tributário estadual que isenta o primeiro ano de IPVA.

Verifica-se que a emissão da nota fiscal ocorreu em 16.11.2021; a data de abertura do processo de para emplacamento foi em 13.12.2021, com crédito de isenção de IPVA para primeiro emplacamento. Todavia, a concessionária apenas entregou o veículo em 15.01.2022, sendo a emissão do CRLV de 2022, na data de 13.04.2022.

Desta feita, resta incontroversa que a concretização do negócio jurídico entre a recorrida e a revendedora somente se deu no ano de 2022, ou seja, posterior à data da nota fiscal, o que causou prejuízo perda da isenção do IPVA do ano de 2022, haja vista que o emplacamento deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias.

O Decreto no 2.435, de 19 de janeiro de 2004, que regulamenta a Lei n° 8.069, de 7 de janeiro de 2004, condiciona a isenção do tributo para veículos novos à realização do emplacamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de emissão da nota fiscal do veículo. Confira-se:

Art. 2° No período de 1° de dezembro de 2003 a 31 de dezembro de 2025, fica reduzida em 100% (cem por cento) a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, nas hipóteses previstas nos incisos I a III do artigo 5° da Lei n° 7.301, de 17 de julho de 2000, que institui o aludido tributo, nas aquisições internas de veículo automotor terrestre novo, efetuadas de concessionárias localizadas no território matogrossense. (...)

§ 7o Quando o faturamento do veículo novo ocorrer no mês de dezembro, a redução de base de cálculo de que trata este artigo será aplicada em relação ao tributo devido no exercício subsequente, assegurado, ainda, o benefício relativo à fração do imposto pertinente ao referido mês de dezembro. (Nova redação dada pelo Dec. 3/11, efeitos a partir de 1o/01/11)

§ 8° Quando o chassi e ou a cabine do veículo automotor novo forem adquiridos em separado da respectiva carroceria, para posterior montagem, a autorização para fruição do benefício poderá ser solicitada junto à SEFAZ/MT no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da Nota Fiscal que acobertar a aquisição da carroceria, desde que não superior ao prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da emissão da Nota Fiscal anterior. (Acrescentado pelo Dec. 575/2023)

§ 9° Para fins de fruição do benefício a operação de aquisição do veículo automotor terrestre novo deverá ser acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. (Acrescentado pelo Dec. 575/2023)

§ 10 O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT efetuará o registro e licenciamento do veículo com o benefício de que trata este decreto, mediante a apresentação do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE.

§ 11 Para a fruição do benefício, na hipótese de que trata este artigo, o início do procedimento do registro do veículo junto ao DETRAN/MT deverá ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da respectiva Nota Fiscal de aquisição do veículo novo. (Acrescentado pelo Dec. 575/2023)

§ 12 Incumbe à Coordenadoria do IPVA da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - CIPVA/SAC da Secretaria de Estado de Fazenda a adoção das providências necessárias para o controle eletrônico da idoneidade da operação referida neste artigo. (Acrescentado pelo Dec. 575/2023)

§ 13 Uma vez constatado que o benefício foi utilizado indevidamente, a CIPVA/SAC promoverá o lançamento do IPVA devido no exercício da aquisição, com os acréscimos legais incidentes, inclusive penalidades, calculados desde a data do vencimento do prazo fixado para recolhimento do tributo relativo a veículos automotores novos. (Acrescentado pelo Dec. 575/2023)

Assim, agiu corretamente o recorrente ao isentar a recorrida apenas o IPVA do ano de 2021, período da emissão da nota fiscal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025